Tribunal: TJDFT
Processo: 0742464-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEBATE SUPERADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste razão para alteração do posicionamento adotado pelo Juízo a quo de que não há fato que justifique a expedição de parcela incontroversa, pois o curso regular do processo está mantido.
2. Recurso conhecido e desprovido.